Tribunal: TJDFT
Processo: 0006359-66.2006.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO PROCESSUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 921, III, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APLICABILIDADE DO PRAZO DE SEIS MESES (ART. 59 DA LEI No 7.357/85). DESPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.
2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Nesse sentido, o Enunciado no 196 do FPPC: "O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação".
3. O artigo 921, III, e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 do FPPC).
4. No particular, a execução está amparada por cheques cuja prescrição da pretensão executória é de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, conforme reza o artigo 59 da Lei no 7.357/85.
5. Diante da ausência de bens penhoráveis, em 01/07/2016, o ilustre Juízo a quo determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano. Forçoso concluir, portanto, que, pela redação original do art. 921 do CPC, o prazo para prescrição intercorrente começou a correr um ano após, em 01/07/2017. Neste semblante, o dies ad quem do prazo prescricional se deu em 01/01/2018. Logo, de ser mantida a sentença que reconhece a prescrição.
6. Apelação não provida.